Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-53.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000343-53.2017.8.14.0060

APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MÁXIMO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO.
”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Cristiano de Oliveira Silva, condenado em primeira instância à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou unicamente em depoimentos de policiais militares e que a pequena quantidade de droga não comprovava o tráfico.

Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3, além da aplicação da detração penal.

III. Razões de decidir

No mérito, manteve a condenação por tráfico de drogas, considerando que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo laudo toxicológico positivo para cocaína e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O Tribunal destacou que os depoimentos dos policiais são meios de prova idôneos, gozando de presunção de legitimidade, especialmente quando coesos e corroborados por outros elementos probatórios.

A pequena quantidade de droga não descaracteriza o crime de tráfico, pois a lei não exige a comprovação do ato de venda, bastando a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal.

No tocante à dosimetria da pena, aplicou-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3, por entender que o juízo de primeira instância não apresentou fundamentação suficiente para aplicar fração inferior, e que o apelante preenche os requisitos legais (primariedade, ausência de maus antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa).

Reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa
, uma vez que, após a redução da pena para 1 ano e 8 meses, o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do Código Penal) foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e, de ofício, julgou extinta a punibilidade de Érica do Socorro Miranda Trindade pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006; Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006; Artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10.

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935.

STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e DE OFÍCIO,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

pela PRESCRIÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000343-53.2017.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO? HUGO SANTOS SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que lhe impôs a pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Cristiano de Oliveira Silva pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sob o núcleo "trazer consigo e guardar". A denúncia narrou que em 16 de novembro de 2016, no município de Tomé-Açu/PA, o acusado foi preso em flagrante por ter furtado uma máquina de costura e por estar na posse de 14 (quatorze) petecas de óxi.

A denúncia foi recebida no dia 5 de setembro de 2017.

Após a apresentação da defesa preliminar e demais atos processuais, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Laudo toxicológico definitivo concluiu positivo para cocaína (2,336g) na substância apreendida.

Em
04 de junho de 2024
, o juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu julgou
procedente a denúncia
, condenando o acusado nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A pena definitiva, após detração do período de prisão provisória (1 ano e 12 dias), foi fixada em
01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Inconformada com a sentença, a defesa de Cristiano de Oliveira Silva, representada pela Defensoria Pública, interpôs
apelação
.

A defesa, em preliminar, pugnou pela extinção da punibilidade devido à prescrição retroativa, alegando que entre o recebimento da denúncia (05/09/2017) e a sentença (04/06/2024) transcorreu prazo superior a 4 anos, considerando a pena definitiva aplicada.

O juízo de primeira instância, ao receber a apelação, rejeitou a alegação de prescrição retroativa, entendendo que a detração não altera o prazo prescricional.

A defesa apresentou novo recurso de apelação. Em suas razões requer: no mérito, a defesa buscou a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou unicamente em depoimentos de policiais militares e que a pequena quantidade de droga não comprovava o tráfico; subsidiariamente, pediu a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3, além da aplicação da detração penal.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento da apelação.

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença condenatória.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Insurge-se a defesa, em seu mérito, contra a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, buscando a reforma da decisão para
absolver o apelante por insuficiência de provas
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alega a defesa que a condenação se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais seriam insuficientes para comprovar a posse da substância ilícita para fins de traficância, especialmente considerando a pequena quantidade de droga apreendida.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que
a tese defensiva não merece prosperar
.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a
materialidade delitiva restou devidamente comprovada
nos autos, conforme explicitado na sentença de primeira instância. O Laudo de Constatação Toxicológico definitivo atestou positivo para cocaína na substância apreendida com o apelante, pesando 2,336g.

Quanto à
autoria
, a prova colhida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aponta de forma convergente para a responsabilidade do Recorrente. A testemunha PM SAMUEL MATOS DOS SANTOS, em seu depoimento judicial, afirmou que, após receberem informações sobre o furto de uma máquina de costura e a indicação do acusado como autor, encontraram o apelante na posse da máquina e, em revista pessoal, foram encontrados
saquinhos de óxi em sua posse
. Tal depoimento encontra respaldo na narrativa da denúncia e foi considerado harmônico pelo juízo de primeira instância.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime, alegando que a droga não lhe pertencia e teria sido "forjada". No entanto,
sua versão restou isolada nos autos
, não encontrando amparo em qualquer outro elemento probatório. Ademais, na fase de inquérito policial, o apelante teria afirmado que as drogas lhe pertenciam.

Assim,
a prova oral produzida em audiência, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, aliada à apreensão da substância entorpecente e ao laudo toxicológico positivo,
forma um conjunto probatório coeso e suficiente para embasar a condenação
pelo crime de tráfico de drogas, em sua modalidade de "trazer consigo". A pequena quantidade de droga apreendida, embora relevante para a dosimetria da pena, não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico, sendo certo que a lei não exige a comprovação do ato de venda para a sua configuração, bastando a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal.

Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

A tese defensiva de insuficiência de provas, portanto, não se sustenta diante do arcabouço probatório constante nos autos, que demonstra, de maneira clara e segura, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante. O juízo de primeira instância analisou detidamente as provas produzidas e concluiu pela condenação, decisão que, neste ponto,
não merece reparo
.

2.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração em metade, sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam,
ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“[...]
Não existem causas de aumento de pena, entretanto, verifico que, no presente caso, o réu goza da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da LD. Por isso, diminuo a pena em 1/2, fixando-a em 02 (dois) anos 6 (seis) meses de reclusão e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno final e definitiva.
”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário. Além disso, não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena
definitiva ficará em 1 (um) ano e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 dias-multa.

3.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Uma vez modificada a pena definitiva, agora reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, também se modificou o prazo aplicada de prescrição ao caso.

Analisando os prazos:

O crime de tráfico de drogas ocorreu em 16 de novembro de 2016.

A denúncia foi recebida em 5 de setembro de 2017.

A sentença condenatória foi proferida em 4 de junho de 2024, e transitou em julgado para a acusação em 10 de junho de 2024.

O réu foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão.

Pois bem, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes com pena máxima igual a 1 ano ou que não exceda 2 anos é de 4 anos. No caso em tela, a pena aplicada foi de 1 ano e (oito) meses de reclusão, o que se enquadra nesse requisito.

Entre o recebimento da denúncia (05/09/2017) e a presente data, transcorreram quase 8 anos, portanto, o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado.

O artigo 110, §1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir do recebimento da denúncia até a sentença condenatória.

Portanto, verifico que o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, com trânsito em julgado para a acusação. Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025